Tribunal: TJES
Processo: 5009239-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009239-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: OFESIA OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
(ID nº 3384368), com pedido de efeito suspensivo, em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0017361-23.2004.8.08.0024, ajuizado por
OFÉSIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a indisponibilização de ativos financeiros da parte executada até o valor da execução.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a agravante que a decisão objurgada deve ser modificada, sob os argumentos que:
(1)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, por ser composto por submassas distintas, o que impossibilita que uma responda pela outra;
(2)
a decisão judicial dá especial atenção ao fato de que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, não foi liquidado. Contudo, não traz qualquer menção sobre o fundamento essencial de que esse fundo continha duas submassas;
(3)
a liquidação é apenas um modo de extinção do Fundo, mas impossível nos casos em que este tem duas submassas e apenas uma delas está exaurida;
(4)
a decisão viola diretamente o precedente do REsp n. 1.248.975/ES, uma vez que o relator Min. Raul Araújo, diz expressamente que “
em uma provável execução, caberá a FEMCO, no momento oportuno, demonstrar a situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI, que, em tese, ainda existe por não ter sido liquidado
”.

Alega, ainda, haver excesso de execução, requerendo para a reforma da r. decisão para que seja produzida prova pericial.

Contrarrazões apresentadas em ID n° 3411930, no sentido de que seja negado provimento aos pedidos contidos no agravo, mantendo-se integralmente o
decisum
.

Inicialmente, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo pelo Eminente Des. Manoel Alves Rabelo (ID n° 3550192).

Agravo Interno interposto por Previdência Usiminas em ID n° 4575010, pleiteando o juízo de retratação, com a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões de ID n° 4803384.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o direito do crédito em favor do exequente/agravado, mediante a realização de penhora online dos valores exequendos.

Em suas razões a apelante sustenta a existência de excesso de execução e a insubsistência do bloqueio em comento em razão do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), ser composto por submassas distintas, COSIPA e COFAVI, impossibilitando que os ativos da primeira responda por dívidas da segunda e vice-versa.

Feito essas breves considerações, de plano, penso que não assiste razão à recorrente.

Primeiro, porque acerca da existência das submassas distintas esta Eg. Corte, por diversas oportunidades, já registrou o entendimento no sentido de que ambas são responsáveis pelo pagamento das complementações até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

Nesse jaez, vejamos jurisprudência recente, onde é mantido entendimento antigo no âmbito do c. STJ:

“[...]2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).3. Agravo interno improvido.[...](AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DO TEMA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. (...). 3. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário. 4. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes. 5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

Portanto, o acórdão do STJ impõe à agravante a obrigação de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, como na hipótese em apreço.

Este c. Órgão Fracionário já enfrentou o tema em outras oportunidades, decidindo no mesmo sentido, vejamos:

Embargos de Declaração Cível AI - Nº 0001606-94.2020.8.08.0024 - SEGUNDA C MARA CÍVEL EMBARGANTE PREVIDENCIA USIMINAS EMBARGADO PEDRO ALVES FERREIRA Relator: RAPHAEL AMERICANO C MARA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A (...). 2) (...) 3) In casu, enfatiza-se que a tese jurídica ventilada neste recurso, notadamente, quanto à existência de julgados favoráveis à pretensão da embargante, como, por exemplo, o REsp n.º 1.660.807/ES, de relatoria da Exma. Ministra Maria Isabel Galotti, foi alvo de debate no julgamento de mérito do agravo de instrumento, constituindo, inclusive, a fundamentação do voto do relator originário (fls. 342V/347V), Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, o qual, contudo, restou vencido, prevalecendo a tese segundo a qual diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. Nesse contexto, o entendimento adotado pelo MM. Juiz a quo, na decisão que determinou a expedição de alvará da quantia penhorada, por encontrar assento na jurisprudência majoritária, firmada à luz do REsp 1.248.975/ES, deve, até ulterior deliberação a respeito, prevalecer. 4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 6) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA C MARA CÍVEL), em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209000561, Relator : RAPHAEL AMERICANO C MARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. (...). II. Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese, inicialmente, em relação à pretensão de obter a nulidade da sentença e, posteriormente, com relação ao mérito da lide. III. Diversamente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, devidamente amparada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à espécie, que diante da impossibilidade de liquidação extrajudicial do fundo destinado ao pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atualmente denominada Previdência Usiminas, deve prover os recursos necessários à satisfação dos créditos objeto da demanda originária. IV. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 06/06/2022, reafirmou o entendimento de que a Recorrente (PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da suplementação de aposentadoria devida aos ex-trabalhadores da COFAVI, inclusive, em apreciação de Recurso Especial interposto contra Acórdão oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, firmando em sentido idêntico ao aresto embargado. V. Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente. VI. (...). VII. (...). (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) VIII. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA C MARA CÍVEL), à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024040197865, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS ASTREINTES. REJEITADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Parte dos temas recursais não foram objeto de alegação por parte do recorrente em impugnação ao cumprimento de sentença tampouco, por óbvio, de exame pela decisão atacada, evidenciando óbice ao conhecimento destas teses. 2. Não conhecimento do agravo também quanto ao tópico que aborda a impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários, por manifesta ausência de interesse, considerando que a Decisão vergastada se manifestou a este respeito de modo favorável ao recorrente. 3.(...). 4. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 5. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam. 6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. 7. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. 8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009739, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Também não há que se falar em existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diferente, máxime porque esta eg. Corte também já afastou o tema em outras oportunidades, sedimentando a tese de que um precedente isolado do STJ não teria o condão de modificar a posição aqui adotada até então.

A propósito, vejamos:

“[...]5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199018128, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Por fim, quanto ao suposto excesso de execução, penso que não logrou êxito o recorrente em sua comprovação.

Ao que se percebe, o decisum vergastado, foi indene de dúvidas em apontar que não constou do título executivo o decotamento da contribuição previdenciária, razão pela qual não poderá extirpar tal rubrica neste momento.

Destarte, de uma análise das argumentações recursais, tenho que o recorrente neste momento objetiva discutir o próprio mérito da matéria objeto de cumprimento de sentença, o que não é viável, razão pela qual deve ser rejeitada sua argumentação.

Face a todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação, determinando o bloqueio via SISBAJUD do valor exequendo.

Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DE TEMA NO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Na esteira do que já definiu o c. STJ, até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria.

2.
A recente jurisprudência pátria alberga a conclusão alcançada neste recurso, inclusive com a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3.
O precedente isolado trazido pela recorrente não tem o condão de afastar a tese já debatida e amplamente defendida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo recorrido.

4.
O excesso de execução ocorre quando há discrepância entre os parâmetros do título executivo e o valor requerido pelo exequente. A elaboração de cálculos nos moldes em que determinado na sentença não tem o condão de incidir em excesso de execução, não cabendo ao executado a impugnação de matéria meritória nesta fase.

5.
Recurso de agravo de instrumento improvido.

6.
Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.